Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703957-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: SANDRA CRISTINA FATIMA FRIOLI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA contra a r. decisão, proferida nos autos da ação indenizatória (processo no 0702444-35.2020.8.07.0020 - id 70913309), ajuizada por SANDRA CRISTINA FÁTIMA FRIOLI DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de denunciação da lide com fundamento no art. 88 do CDC. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que o art. 88 do CDC não se aplica ao caso sob julgamento, porque ele veda a denunciação da lide apenas na hipótese de responsabilidade do comerciante por fato de produto (art. 13 do CDC), enquanto que na lide originária se discute à responsabilidade civil do fornecedor por fato do serviço (art. 14 do CDC). Aduz ainda que a interpretação extensiva dos artigos 101, inciso II, e 128, parágrafo único, do CDC, que tratam de chamamento ao processo, autoriza também a denunciação da lide. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja deferida a denunciação da lide da Seguradora SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. Preparo regular (ids 23127853 e 23127854). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, não vislumbra-se a verossimilhança das alegações da agravante, tendo em vista que a vedação à denunciação da lide estampada no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (artigos 12 e 14 do CDC), consoante a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte de Justiça. Precedentes: STJ - AgInt no AREsp 1640821/ES, DJE 16/11/2020, REsp 1286577/SP, DJE 23/09/2013, e TJDFT - Acórdão no 1183091, Relator: Desembargador Angelo Passareli, DJE: 29/07/2019). Isso porque o objetivo da norma consumerista é garantir a celeridade das demandas e a facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente, evitando assim uma dilação probatória desnecessária para a questão principal. Ademais, não haverá prejuízo ao eventual direito regressivo que poderá ser exercido por ação autônoma (art. 125, §1o, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora